Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-40.2024.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não foi comprovado o uso anormal das propriedades capazes de responsabilizar os réus, e o laudo apresentado pelo autor foi produzido sem o crivo do contraditório. Sentença mantida. Recurso não provido.